Tribunal: TJES
Processo: 0000364-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recusa a obediência
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000364-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAIANE LOPES BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DIRETA, CLARA E LEGÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Conselho Permanente de Justiça da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pelo crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, em razão de ter se recusado a cumprir ordem de superior hierárquico para retornar ao serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente o dolo na conduta da apelante ao recusar o cumprimento de ordem superior; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência em razão de suposta fundamentação baseada em culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de recusa de obediência é formal e se consuma com a negativa consciente de cumprimento de ordem legal, clara e legítima emanada de superior hierárquico.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova testemunhal, documental e pela admissão da ré quanto ao não atendimento da ordem.

5. A eventual crença inicial de dispensa do serviço é afastada pela ordem posterior de retorno, que esclarece de forma inequívoca o dever funcional da militar.

6. A negativa expressa de retorno ao serviço, sob a justificativa de ausência de farda disponível, evidencia a vontade livre e consciente de descumprir a ordem, configurando o dolo.

7. Justificativas pessoais que não caracterizam impossibilidade absoluta de cumprimento não afastam a tipicidade penal, sobretudo no contexto da hierarquia e disciplina militares.

8. Não há violação ao princípio da congruência, pois a condenação se funda nos fatos descritos na denúncia, sendo a menção à negligência mero reforço argumentativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A recusa consciente ao cumprimento de ordem legal, clara e legítima de superior hierárquico configura o crime do art. 163 do CPM, independentemente da justificativa apresentada, salvo impossibilidade absoluta. 2. A superveniência de ordem direta afasta eventual dúvida prévia sobre dispensa do serviço, evidenciando o dolo na conduta do agente. 3. Não viola o princípio da congruência a sentença que se fundamenta nos fatos narrados na denúncia, ainda que utilize elementos acessórios para reforço argumentativo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 163; Código Penal Militar, art. 88, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STM, ACr 7000073-94.2024.7.04.0004, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 18/09/2025; STM, EI-ENul 7000607-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 18/09/2025; STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000; TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001; TJMT, ACr 0019614-52.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31/08/2021; TJMMG, Rec. 2000520-96.2023.9.13.0001, Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro, j. 12/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000364-95.2023.8.08.0024

APELANTE:
TAIANE LOPES BERNARDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
TAIANE LOPES BERNARDO

em face da sentença (id 19166632) proferida pelo Conselho Permanente da Justiça da Vara da Auditoria Militar de Vitória/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais (id 19166939), a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; e
(ii)
a sentença condenatória violou o princípio da congruência ao deslocar a análise do elemento subjetivo (dolo) para o campo da mera negligência ou desatenção funcional (culpa), punindo a ré por não ter se certificado corretamente sobre a extensão de sua dispensa, o que não encontra amparo no tipo penal do art. 163 do CPM.

Contrarrazões, no id 19166940, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19372543, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 31 de março de 2022,
TAIANE LOPES BERNARDO
, de forma livre e consciente, recusou-se a obedecer a ordem de superior hierárquico sobre matéria de serviço. Consta que a militar foi colocada à disposição do Batalhão de Trânsito (BPTran) para um curso prático e, após o encerramento da atividade por volta do horário de almoço, dirigiu-se à sua residência, mesmo não estando dispensada do restante de sua escala ordinária de trabalho, que se estendia até as 19h00min.

Ato contínuo, o 2º Tenente QOAPM Vambelto requisitou sua presença para o atendimento de uma ocorrência, tendo a acusada, inicialmente por meio de seu parceiro (Cb Themóteo) e depois em contato direto com o Oficial, afirmado que não retornaria ao trabalho sob a justificativa de que havia colocado sua farda para lavar.

Finda a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré nas sanções do art. 163 do Código Penal Militar.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara Criminal cinge-se em verificar a presença ou não do elemento subjetivo (dolo) na conduta imputada à
TAIANE LOPES BERNARDO
, consistente na recusa de obediência a ordem de superior hierárquico (art. 163 do CPM).

A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se demonstradas nos autos, precipuamente pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, relatórios de serviço e pela própria admissão da ré, embora negue o dolo, quanto à dinâmica fática.

O crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, tipifica a conduta do militar que se recusa a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Trata-se de crime propriamente militar, que tutela a autoridade e a disciplina militar, pilares das instituições castrenses.

A defesa baseia sua tese absolutória no argumento de que a recorrente agiu amparada por um equívoco aceitável, acreditando estar dispensada do restante de sua escala ordinária, que findaria às 19h, após o término de um curso de aperfeiçoamento no BPTran, que se encerrou por volta das 13h.

Sustenta que a sentença puniu uma suposta falta de cuidado objetivo ao não verificar sua escala, transmudando uma infração puramente administrativa/culposa em crime doloso.

O parecer da D. Procuradoria de Justiça corrobora esse entendimento ao consignar que
“A admissão do não comparecimento não se confunde com admissão de dolo; o reconhecimento de que a escala formalmente se estendia até as 19h não elide o equívoco plausível quanto à dispensa deduzida; e a fragilidade administrativa da justificativa apresentada não equivale, necessariamente, à prova da intenção deliberada de desobedecer”
.

A detida análise dos autos revela que o foco da configuração delitiva não reside no momento em que a apelante foi para sua residência após o término do curso. Se o fato parasse aí, estaríamos, de fato, diante de uma irregularidade administrativa, um abandono de posto atípico, por falta de dolo, ou um mero desencontro de informações, como bem pontuou a defesa.

Contudo, a conduta criminosa se perfectibilizou no momento cronológico subsequente. Ao ser acionada, em sua residência, durante o horário em que deveria prestar serviço, a ré recebeu uma ordem direta, clara e legítima de seu superior hierárquico, o 2º Tenente Vambelto, para que retornasse imediatamente ao posto para guarnecer o policiamento e atender a uma ocorrência em uma escola.

Nesse instante, qualquer dúvida que a apelante pudesse ter sobre estar ou não dispensada foi dissipada pela voz de comando do Oficial de sua unidade. A ordem existiu e a ciência do que deveria ser feito foi imediata. A sua resposta, contudo, configurou a recusa peremptória exigida pelo tipo penal, visto que apenas informou que não retornaria porque havia colocado a sua farda na máquina de lavar. O dolo — a vontade livre e consciente de não acatar a ordem — exsurge cristalino da justificativa apresentada.

O Cabo Rafael Silva Themóteo, parceiro de guarnição da ré, confirmou em juízo que, por determinação superior, entrou em contato telefônico com a recorrente para que esta retornasse ao trabalho. Naquela oportunidade judicial, a testemunha foi enfática ao relatar a resposta recebida:

“(...) E aí quando eu liguei, ela já falou, ó, já não tem condições de voltar porque já coloquei a farda para bater e não tem outra farda disponível no momento. Foi isso.”

Na caserna, a hierarquia e a disciplina não comportam escusas pessoais fúteis diante de demandas operacionais imperiosas. O dever do militar, ao receber ordem de retorno ao serviço, é apresentar-se imediatamente. A justificativa de que a farda estava lavando não constitui força maior ou excludente de culpabilidade.

Como bem salientado pelo juízo sentenciante, o Estado fornece auxílio-fardamento, exigindo-se do militar a manutenção de mais de um uniforme. Caberia à recorrente apresentar-se, mesmo à paisana ou com fardamento incompleto, e reportar-se ao seu superior assumindo as sanções administrativas pelo desleixo com o uniforme. Em outras palavras, a recusa em ir ao quartel, consubstanciada na inércia voluntária, configura desobediência frontal.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e dos Tribunais de Justiça pátrios é pacífica no sentido de que a recusa de obediência se consuma com a negativa, seja verbal, seja por atitude omissiva, de cumprir a determinação superior, sendo irrelevante a justificativa apresentada, desde que não caracterize absoluta impossibilidade de cumprimento.. Nesse sentido:

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 163 DO CPM. APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E VINCULADA. ENTREGA DE CRAF. PORTARIA Nº 164. COLOG/C EX. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Conforme fixado na Súmula nº 18 do STM e decidido em tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.000, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inviável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). Além da ausência de previsão legal, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina militares são incompatíveis com os institutos do Direito Penal Negocial. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 2. Inexistindo conexão, litispendência ou questão prejudicial, o pleito preliminar de suspensão da Ação Penal Militar não pode ser acolhido. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. 3.
A recusa de obediência, cuja tipificação penal está prevista no art. 163 do CPM, é crime propriamente militar, o qual atenta contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina. 4. Configura o predito delito a conduta do militar que, livre e conscientemente, descumpre ordem direta, pessoal, clara, objetiva e legítima de superior hierárquico
. 5. A autoria e a materialidade delitivas foram amplamente comprovadas pela prova colhida em Juízo e pelo próprio interrogatório do réu, que admitiu o descumprimento da ordem sob a alegação de suposta ilegalidade. 6. A desclassificação para modalidade culposa não tem respaldo, por ausência de previsão legal e pela demonstração de dolo na conduta do autor. 7. Recurso defensivo improvido. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.

(STM; ACr 7000073-94.2024.7.04.0004; MG; Tribunal Pleno; Rel. Min. Marco Antônio de Farias; Julg. 18/09/2025; Publ. 09/10/2025)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. HIBRIDISMO NORMATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame (...) III. Razões de decidir (...) 6. A citação editalícia e a decretação da revelia, conforme o CPPM, não afrontam os direitos fundamentais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a convenção americana de direitos humanos ou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 7.
O delito de recusa de obediência (art. 163 do CPM) é crime formal, consumando-se com a simples recusa ao cumprimento de ordem clara, objetiva, concreta, pessoal, direta e imperativa de superior hierárquico, referente a assunto ou matéria de serviço ou dever imposto em Lei, regulamento ou instrução.
8. A conduta de se recusar a cumprir ordem de superior hierárquico para cortar o cabelo, dentro dos padrões exigidos pela aeronáutica, configura recusa de obediência, pois afronta a autoridade, a hierarquia e a disciplina militares. 9. A proximidade do licenciamento do militar não o exime das obrigações e deveres impostos, pois ele permanece militar da ativa, sujeito às Leis e regulamentos militares, até a publicação oficial de seu desligamento. 10. A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas, demonstrando o dolo do acusado em desobedecer à ordem. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a aplicação subsidiária do art. 366 do código de processo penal comum no âmbito da justiça militar, em razão da existência de norma específica no art. 292 do código de processo penal militar e do princípio da especialidade. 2.
A recusa injustificada de militar em cumprir ordem de superior hierárquico sobre assunto de serviço, mesmo que simples, configura o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, independentemente da proximidade do licenciamento.
(...)

(STM; EI-ENul 7000607-61.2024.7.00.0000; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi; Julg. 18/09/2025; Publ. 08/10/2025)
(grifei)

________________

(...) Diante da regular intimação da Defesa, o fato do réu não ter apresentado razões finais escritas se deu por mera liberalidade do mesmo, não podendo servir de argumento para justificar eventuais nulidades (STF, RCL nº 41827). Inexiste nulidade se as partes apresentam alegações oralmente na oportunidade do julgamento (STM, AP 7000443-09.2018.7.00.0000).
Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo.
(STM, AP 7000201-79.2020.7.00.0000)
As provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelante de forma injustificada deixou de obedecer ordem hierárquica superior, configurando desta feita, o tipo penal previsto no art. 163, COM. A prova testemunhal deixou clara que houve uma ordem para que o apelante atendesse uma ocorrência. No entanto o mesmo descumpriu. O atendimento de uma ocorrência por uma guarnição da Polícia Militar não se encontra no arbítrio de seus componentes em atender ou não
. (TJMS, AP 0023037-19.2018.8.12.0001) (...) Ao militar condenado pelo crime de insubordinação (recusa de obediência) não se aplica o benefício da suspensão condicional da pena, haja vista a vedação contida no art. 88, inciso II, alínea a do Diploma Castrense e no art. 617, inciso II, alínea a da Lei Adjetiva Penal Militar (TJMT, N. U 0068467-39.2009.8.11.0000).

(TJMT; ACr 0019614-52.2018.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 31/08/2021; DJMT 09/09/2021)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CRIMINAL. Crime de recusa de obediência. Art. 163 do código penal militar (CPM). Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Dolo eventual configurado. Princípio da desnecessidade da pena. Inaplicabilidade. Manutenção da condenação. Necessidade. Recurso a que se nega provimento. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito tipificado no art. 163 do CPM se restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas. Inviável é o reconhecimento da atipicidade da conduta se, no caso, foi comprovado, ao menos, o dolo eventual, o qual é suficiente para a subsunção típica ao art. 163 do CPM. Não se aplica ao caso o princípio da desnecessidade da pena, pois a reprimenda se mostra necessária à preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares da organização militar.

(TJMMG; Rec. 2000520-96.2023.9.13.0001; Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julg. 12/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

A alegação defensiva de ofensa ao princípio da congruência não prospera, haja vista que a sentença não inovou nos fatos. O Conselho de Justiça apenas utilizou a negligência inicial da ré, consistente em não verificar sua escala como argumento de reforço para demonstrar seu descompromisso, mas ancorou a condenação penal estritamente no fato descrito na inicial, isto é, na recusa à ordem do Tenente Vambelto.

Portanto, conclui-se que a ré escolheu não ir, preferindo a comodidade de sua residência e a alegação de farda molhada à obrigação de obedecer ao seu Comandante imediato. Nesse contexto, a condenação prolatada em primeiro grau é de rigor.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem, após detida análise das fases de fixação da reprimenda e dos benefícios concedidos, consigno que não há o que ser corrigido, revelando-se a sanção proporcional e adequada à conduta perpetrada pela agente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.